Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SITUAÇÃO DE FATO. DISPENSA DE CUIDADOS COM A MÃE IDOSA. CONDIÇÃO DE CURADORA INIEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

2. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a ação de exigir contas é cabível sempre que alguém administra bens ou valores de terceiros, figurando, por conseguinte, como parte legítima para figurar no polo passivo na respectiva demanda.

3. Carece de legitimidade ativa a parte autora que exige contas da irmã, em razão de eventuais movimentações na conta bancária da respectiva genitora, e pelo período que dispensava cuidados a idosa. A norma processual não permite que se pleiteie direito alheio em nome próprio (art. 18, do CPC).

4. Não há o dever de prestar contas da irmã que dirige seus esforços a cuidar e conferir suporte a genitora idosa, não se podendo equiparar sua condição a de curadora ou de administradora de bens de terceiros.

5. Nas causas em que o bem jurídico ou proveito econômico em discussão for inestimável ou inapreciável, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o §8o, afastando-se a regra geral do caput do §§2o e §3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.